Tribunal: TJMT
Processo: 1010851-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010851-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), EVALDO OSVALDO DIEHL - CPF: 132.773.839-20 (AGRAVANTE), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CANARANA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS —
INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS — VALOR DO DANO —
REQUISITOS PREENCHIDOS — RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

O pedido de indisponibilidade de bens deve estar acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

A indisponibilidade de bens deve recair somente sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, portanto, estando devidamente quantificado o suposto valor do dano, deve ser mantida a quantia objeto do bloqueio judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Evaldo Osvaldo Diehl
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa n. 1000291- 15.2020.8.11.0029, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que

determinou a indisponibilidade de bens do Agravante e da pessoa jurídica de direito privado TWI Empreendimentos Tecnológicos e Turismo LTDA., no limite de R$ 446.913,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e treze reais e sessenta centavos).

O Agravado alega a inexistência de fortes indícios da prática de improbidade administrativa, pois o suposto ilícito – contratar sistema de gestão em saúde - é ato discricionário do gestor público.

Assevera que não há demonstração de que teria deixado de adotar as condutas ditadas pela Lei 8.666/93, quanto ao Contrato Administrativo 125/2013, ou que tenha tido ciência de que a execução tenha sido realizada de forma inadequada.

Aduz que o contrato foi executado em sua totalidade, não havendo que se falar em dano ao erário.

Argumenta que a quantia apontada pelo autor da ação em relação ao suposto dano é abstrata, pois apenas somou os valores do contrato original e seus aditivos, desconsiderando o serviço efetivamente prestado.

Com essas considerações requer que sejam suspensos todos os efeitos da decisão agravada, para o fim de suspender a indisponibilidade de bens e valores decretada (Id. 43252044).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 4458992).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (Id. 48023473).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravado (Id. 51950475).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra o Agravante e pessoa jurídica TWI Empreendimentos Tecnológicos Ltda. ME, sustentando a prática de atos de improbidade administrativa, que causaram dano ao erário, em razão da existência de irregularidades no contrato administrativo no 125/2013, celebrado em agosto de 2013, entre a Prefeitura Municipal de Canarana, por meio do Agravante, na condição de então Prefeito Municipal, e a pessoa jurídica TWI, tendo como objeto a implantação de sistema de gestão na Secretaria Municipal de Saúde.

Destaca-se que as supostas irregularidades consistiram na execução deficiente do objeto contratual, sob o argumento de que o sistema operacional GMUS, disponibilizado pela recorrida TWI, era notoriamente deficiente, assim como consequentemente o suporte aos servidores municipais, e que os serviços de transmissão de dados para os sistemas E-Saúde e E-SUS e de suporte logístico aos servidores municipais, não teriam sido adequadamente prestados.

Pois bem.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.

Com essa premissa estrutural, reforço que o objeto da análise visa perquirir acerca de suposto ato de improbidade. Nesse contexto, ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida, cuida-se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como de improbidade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência promovido pelo
Parquet
, o Juízo
a quo
deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, veja-se:

(...)

O Fumus boni iuris está materializado no caso vertente, porquanto estão presentes fortes indícios da existência de atos de improbidade administrativa ensejadores de dano ao erário em razão da desídia do agente público em face da contratação de serviço sem utilidade, uma vez que havia alternativa gratuita pelo SUS.

Não obstante, mesmo com relatos de problemas técnicos quanto ao sistema GMUS implantado, a Prefeitura Municipal pagou pela sua manutenção mensal desde agosto/2013, evidenciando que houve destinação indevida dos recursos públicos, visto que não trouxe benefício para a coletividade
.

No tocante ao periculum in mora é imperioso ressaltar que este não é necessário demonstrar para que se possa decretar a indisponibilidade dos bens nas ações de improbidade administrativa, prevista no artigo 7o da Lei 8.429/92.

(...)

Nesta senda, a constrição patrimonial é medida que se impõe para resguardar a prestabilidade de futura e provável condenação e obrigação de ressarcimento ao erário público. Ressalta-se que o órgão ministerial deseja bloqueio de eventual multa civil aplicada. Nesta parte o pleito não merece prosperar ante a incerteza de eventual condenação nesse sentido, bem como o quantum a ser arbitrado, sendo proporcional o bloqueio tão somente do prejuízo ao erário alegado pelo parquet, portanto, presente os requisitos legais, a concessão da medida liminar é medida que se impõe. (...)

Além disso, é importante destacar que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7°, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
que preleciona que a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Logo, interpretando a referida norma, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7° da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO – DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário
.

3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

(REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). Destaquei.

No caso dos autos, durante a instrução do inquérito civil, o Ministério Público apurou que supostamente: (I) a Prefeitura contratou serviço
inútil
, notadamente porque havia
alternativa gratuita
disponibilizada pelo SUS, (II) houve violação ao princípio da eficiência administrativa, (III) o GMUS somente foi implantado em 2015, porém ainda assim com problemas técnicos, ao passo que a Prefeitura Municipal pagou pela sua manutenção mensal (IV) desde agosto/2013 e (V) não houve a aplicação de nenhuma sanção administrativa contra a pessoa jurídica contratada. Assim, verifico que a decisão foi adequadamente motivada.

Deste modo, no caso em análise, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, que deve se dar no transcurso da instrução processual, exigindo-se, portanto apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

O mesmo entendimento é seguido por esta ilustre Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – INDISPONIBILIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

Recurso desprovido.

(N.U 1014251-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Dessa forma, nessa análise perfunctória da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, existindo indícios suficientes de prejuízo ao erário, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens.

Assim à míngua de elementos capazes de infirmar a decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Lado outro, considerando que a indisponibilidade de bens deve recair somente sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, constato que o dano foi devidamente quantificado em R$ 446.913,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e treze reais e sessenta centavos), uma vez que a suposta inexecução cingiu-se aos itens 2 (dois) e 4 (quatro) do contrato administrativo, de modo que o valor pago em favor da contratada neste particular, de 2013 a 2016, totalizou exatamente a quantia objeto do bloqueio judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021